Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). TIPICIDADE. PALAVRAS E GESTOS INTIMIDATÓRIOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida em processo que reconheceu a prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

2. O recurso defensivo sustenta: (i) atipicidade da conduta em razão da ausência de seriedade e de gravidade da ameaça proferida em contexto de discussão comercial e sob efeitos de álcool; e, (ii) redução da pena-base, afirmando desproporcionalidade no aumento aplicado em razão dos antecedentes. Pedido: absolvição por atipicidade ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com adoção de fração não superior a 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada configura ameaça típica prevista no art. 147, caput, do CP; e, (ii) estabelecer se o aumento da pena-base, em razão de antecedentes, é proporcional e fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como o conjunto probatório demonstra a materialidade, por meio de termo circunstanciado, ocorrência policial e mídia de vídeo, e a autoria, reconhecida pelo próprio recorrente e corroborada pelas declarações da vítima e depoimento de testemunha presencial, a prova é suficiente para a condenação.

5. Se as palavras e os gestos do recorrente, proferidos em tom agressivo e acompanhados de arremesso de objeto contra o ofendido, possuem aptidão para gerar temor, restam preenchidos os elementos do tipo penal do art. 147, caput, do CP.

6. Como a análise da idoneidade da ameaça considera o contexto global da conduta, não se restringindo à literalidade da frase, além do comportamento agressivo, a postura exaltada e o acionamento imediato da autoridade policial, tais circunstâncias evidenciam a potencialidade intimidatória.

7. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme art. 28 do CP, nem elimina o dolo quando presentes consciência e vontade de intimidar.

8. Tendo a dosimetria sido adequadamente fundamentada, com a pena-base majorada em razão de maus antecedentes, com incremento moderado e dentro da discricionariedade vinculada do juiz, restaram observados os limites legais.

9. A fração de aumento não está vinculada a parâmetro fixo, desde que haja motivação concreta, o que se verifica na sentença.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 28, 44, 59, 147; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 595780, Processo 20090310291366APR.